Tribunal: TJMT
Processo: 1034720-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034720-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LETICIA AZEVEDO - CPF: 022.873.531-94 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SACARIA ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 24.739.441/0001-78 (RECORRENTE), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA SILVA SACARIA - CPF: 925.493.221-34 (RECORRENTE), LUCAS DIAS GOMES - CPF: 051.167.881-99 (RECORRENTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO.
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALUGUEIS EM ATRASO.
VISTORIA PELO LOCATÁRIO. DATA PROGRAMADA UNILATERALMENTE. PEDIDO DE ADIAMENTO PELA LOCATÁRIA. NÃO ATENDIMENTO. TENTATIVA FORÇADA DA VISTORIA. CONSTRANGIMENTO. ATO ILÍCITO.
OMISSÃO. CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
288320356
- R.I. no 1034720-53.2024.8.11.0001
), que indeferiu recurso inominado e manteve a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da condição fática.

O acórdão embargado consignou que não houve impugnação específica ao boletim de ocorrência (
id. 278608992
), bem como, à conversa via WhatsApp, mantida com o contato de número 65–99226-6710 (
id. 278608991
).

A parte embargante opôs embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão pontual, quanto à impugnação apresentada às provas eletrônicas juntadas pela parte autora, especialmente aos prints de conversas por WhatsApp e vídeo (
id ́s. 278608991 e 278608993
).

Embora o acórdão tenha afirmado que
"não houve impugnação específica ao boletim de ocorrência e à conversa via WhatsApp"
, verifica-se nos autos que o embargante questionou a confiabilidade das capturas de tela, apontando a ausência de ata notarial, cortes nas mensagens, falta de comprovação quanto à identidade dos interlocutores e vícios de autenticidade.

Ainda que a impugnação não tenha resultado na desconsideração das provas eletrônicas, porquanto amparadas por outros elementos de convicção, como o vídeo, o B.O. e a coerência com a narrativa dos fatos, é oportuno esclarecer que a matéria foi analisada à luz da liberdade conferida ao julgador pelo art. 371 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, entendeu-se que a apresentação de ata notarial não se mostrava imprescindível, especialmente diante das demais provas apresentadas e da verossimilhança das circunstâncias apresentadas.

- da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada, excluindo a afirmação “
Noutro ponto verifico que não houve impugnação específica ao boletim de ocorrência (
id. 278608992
), bem como, conversa via WhatsApp, contato 65–99226-6710 (
id. 278608991
).’
, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante do Acórdão de id. 285698884.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025